Tribunal: TJDFT
Processo: 0035328-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos. Não há pedido liminar de efeito suspensivo a ser analisado nos presentes autos, porquanto a sentença de mérito (ID 60642257), ora combatida, não começa a produzir efeitos imediatamente, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no artigo 1012, §1o, do Código de Processo Civil, o que, de plano, já confere efeito suspensivo à apelação interposta, conforme preconiza o caput do artigo alhures mencionado. À Secretaria da 3a Turma Cível para que cancele a marcação de liminar na presente demanda. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Cumpra-se. Publique-se.